Tribunal: TJSP
Processo: 0001257-40.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de Livramento Condicional – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2022, decorrente de condenações por crimes de roubos majorados e receptação – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo para o benefício pleiteado (merecimento) – Necessidade de observação do comportamento do

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de Livramento Condicional – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2022, decorrente de condenações por crimes de roubos majorados e receptação – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo para o benefício pleiteado (merecimento) – Necessidade de observação do comportamento do sentenciado por maior período, no regime semiaberto – Recurso desprovido.